Tribunal: TJMT
Processo: 0030975-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030975-40.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LUANA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 029.029.931-45 (ADVOGADO), FERNANDA DE DAVID PINTO - CPF: 046.406.681-63 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LUANA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 029.029.931-45 (ADVOGADO), FERNANDA DE DAVID PINTO - CPF: 046.406.681-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL (MIP). FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SALDO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA PARA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS APÓS O SINISTRO. DANO MORAL INEXISTENTE. OBJETIVO DO SEGURO RESTRITO À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR NA DATA DO EVENTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambos os litigantes contra acórdão que condenou a seguradora à cobertura do saldo devedor do financiamento imobiliário em razão da invalidez permanente do mutuário. O embargante Divino Célio alegou omissão quanto à devolução das prestações pagas após o sinistro, pedido de danos morais e honorários. A seguradora alegou omissão quanto ao limite da cobertura securitária. O STJ determinou a reanálise das omissões relativas à restituição das parcelas e ao pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a seguradora é parte legítima para responder pela devolução das parcelas pagas após a aposentadoria por invalidez;

(ii) saber se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura securitária;

(iii) saber se o percentual de honorários advocatícios necessita de revisão; e

(iv) saber se a cobertura do seguro habitacional limita-se ao saldo devedor existente na data do sinistro e se parcelas pretéritas devem ser suportadas pelo mutuário.

III. Razões de decidir

3. A seguradora é parte ilegítima para a restituição das parcelas pagas após o sinistro, pois tais valores são destinados exclusivamente à instituição financeira, beneficiária do contrato de financiamento. A cobertura MIP restringe-se à quitação do saldo devedor vincendo na data do sinistro, conforme normatização securitária.

4. O mero inadimplemento contratual, ainda que posteriormente reconhecido como indevido, não configura dano moral, ausentes circunstâncias excepcionais que indiquem violação a direitos da personalidade.

5. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo desnecessária a revisão.

6. O objetivo do seguro habitacional consiste na quitação do saldo devedor existente na data do sinistro, cabendo ao mutuário o pagamento de parcelas vencidas anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões, mantendo-se a condenação securitária e esclarecendo: (i) a improcedência do pedido de devolução das parcelas pagas após o sinistro; (ii) a inexistência de dano moral indenizável; (iii) a manutenção dos honorários fixados; e (iv) a limitação da cobertura ao saldo devedor existente na data do evento.

Tese de julgamento:

1. A seguradora não responde pela devolução das parcelas pagas após o sinistro, por ser parte ilegítima para restituições relativas ao financiamento.

2. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

3. A cobertura securitária na modalidade MIP limita-se ao saldo devedor existente na data do sinistro, não abrangendo parcelas vencidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DIVINO CELIO CARNEIRO
e
CAIXA SEGURADORA S.A.
contra acórdão proferido em ID 189808199, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante para condenar a seguradora à cobertura do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional em decorrência do evento de invalidez permanente do mutuário.

O embargante DIVINO CELIO CARNEIRO alega omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: (i) ausência de apreciação do pedido de devolução das prestações pagas após a data da aposentadoria por invalidez (07/01/2015); (ii) ausência de apreciação do pedido de indenização por danos morais; e (iii) omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, sem considerar os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I, III e IV do CPC (ID 191332247).

Por sua vez, a embargante CAIXA SEGURADORA S.A. alega omissão quanto ao reconhecimento de que o objetivo do seguro firmado consiste no pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento na data do sinistro (07/01/2015), e que as parcelas em atraso na data do sinistro devem ser pagas pelo mutuário (ID 191334655).

As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões em ID 193034194 e ID 193117197.

Inicialmente, os embargos foram rejeitados por esta Câmara (
vide
acórdão de ID 207849164).

Interposto recurso especial por Divino Celio Carneiro (ID 211761650), o Superior Tribunal de Justiça determinou a reanálise dos embargos de declaração, reconhecendo a provável omissão quanto à devolução das parcelas pagas no decorrer do processo administrativo e quanto à condenação por danos morais (ID 334412943).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Após detida análise dos autos e
em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID 334412943)
, reconheço que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados pelo embargante Divino Celio Carneiro, os quais foram devidamente reiterados em sede de embargos de declaração.

Passo, portanto, a sanar as omissões apontadas pelo referido embargante:

1a) Quanto ao pedido de devolução das prestações pagas após a concessão da aposentadoria por invalidez

Observa-se dos autos que o pedido de devolução das prestações pagas após a data da concessão da aposentadoria por invalidez (07/01/2015) foi expressamente formulado na petição inicial (Alínea “d” - ID 165856683 – fls. 01/22) e reiterado nas razões de apelação 9ID 165856693). Contudo, o acórdão limitou-se a condenar a seguradora à cobertura do saldo devedor do contrato, sem se manifestar sobre este pedido específico.

Analisando a questão, verifico que assiste razão à CAIXA SEGURADORA S.A. quando alega ilegitimidade passiva para responder por este pedido.

Isso porque as prestações do financiamento são pagas diretamente à instituição financeira (Caixa Econômica Federal), que não figura no polo passivo da demanda.

Registra-se que o seguro habitacional na modalidade MIP (Morte e Invalidez Permanente) tem por finalidade específica a quitação do saldo devedor do financiamento junto à instituição financeira em caso de sinistro coberto, conforme estabelece a Resolução no 205/2009 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), em seu art. 22: "
Para a cobertura dos riscos de MIP, a indenização corresponderá à quantia necessária à quitação total do financiamento, assim entendido o saldo devedor vincendo na data do sinistro
".

Assim, a cobertura securitária limita-se à quitação do saldo devedor junto à instituição financeira, não abrangendo a devolução de valores eventualmente pagos pelo mutuário após o sinistro.

Não obstante, eventual pedido de restituição de parcelas pagas após a caracterização do sinistro deve ser direcionado à instituição financeira beneficiária dos pagamentos, e não à seguradora.

Portanto, o pedido de devolução das prestações pagas após a concessão da aposentadoria por invalidez deve ser julgado improcedente, por ilegitimidade passiva da CAIXA SEGURADORA S.A.

2a) Quanto ao pedido de indenização por danos morais

Conforme se infere da alínea “e” do item “4. DOS PEDIDOS” da petição inicial (ID 165856683 – fls. 01/22), o pedido de indenização por danos morais também foi expressamente formulado na petição inicial e reiterado nas razões de apelação, mas o acórdão não se manifestou sobre este ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). (Destaquei)

Da mesma forma, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO HABITACIONAL - ÓBITO DO SEGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEVOLUÇÃO PARCELAS - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. (...).
O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angustia ou sofrimento em si do individuo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja dano moral. Não havendo, no caso concreto, peculiaridades que comprovem que a recusa ao pagamento da indenização securitária tenha ofendido direito da personalidade da parte, extrapolando os aborrecimentos comuns da vida em sociedade, não há que se falar em reparação por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000211942586001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021). (Destaquei)

No caso em análise, a negativa de cobertura securitária pela seguradora, baseada em interpretação contratual posteriormente afastada pelo Judiciário, configura mero inadimplemento contratual, não ensejando, por si só, danos morais indenizáveis.

Ademais, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que elevassem o inadimplemento contratual à categoria de dano moral indenizável, como situações de abalo à honra, à dignidade ou à imagem do embargante, ou mesmo a ocorrência de constrangimentos que ultrapassassem o mero dissabor.

Dessa forma, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

3a) Quanto aos honorários advocatícios

O embargante questiona a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, alegando que não foram considerados os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I, III e IV do CPC.

Analisando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o do CPC, quais sejam: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o percentual de 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

Embora reconheça o zelo profissional demonstrado pelo advogado do embargante, que logrou êxito em reverter à sentença de improcedência, bem como a relevância da matéria discutida, que envolve contrato de financiamento habitacional e seguro, não vislumbro elementos que justifiquem a majoração dos honorários advocatícios para além do percentual fixado.

Em assim sendo, não há o que se falar em modificação dos honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Quanto à alegação da embargante CAIXA SEGURADORA S.A.:

A embargante Caixa Seguradora S.A. alega omissão quanto ao reconhecimento de que o objetivo do seguro firmado consiste no pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento na data do sinistro (07/01/2015), e que as parcelas em atraso na data do sinistro devem ser pagas pelo mutuário.

Neste ponto, assiste razão à embargante.

Conforme já mencionado acima, o seguro habitacional na modalidade MIP tem por finalidade específica a quitação do saldo devedor do financiamento junto à instituição financeira em caso de sinistro coberto, nos termos da Resolução no 205/2009 do CNSP.

Assim, reconheço que o objetivo do seguro firmado consiste no pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento na data do sinistro (07/01/2015).

Convém ressaltar que, eventuais parcelas em atraso na data do sinistro não estão cobertas pelo seguro, devendo ser pagas pelo mutuário, uma vez que a cobertura securitária abrange apenas o saldo devedor vincendo na data do sinistro.

Conclusão:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Divino Celio Carneiro e Caixa Seguradora S.A., para sanar as omissões apontadas, nos seguintes termos:

1) Julgo improcedente
o pedido de devolução das prestações pagas após a concessão da aposentadoria por invalidez, por ilegitimidade passiva da CAIXA SEGURADORA S.A.;

2) Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais;

3) Mantenho
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação; e,

4) Reconheço
que o objetivo do seguro firmado consiste no pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento na data do sinistro (07/01/2015), e que eventuais parcelas em atraso na data do sinistro não estão cobertas pelo seguro, devendo ser pagas pelo mutuário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025